Tribunal: TJDFT
Processo: 0745143-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745143-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE PLANALTINA RECORRIDO: GLAYDSON MONTEIRO PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de análise acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado GLAYDSON MONTEIRO PEDROSA, nos termos do artigo 2o, §2o, e do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021, decretada pela Desembargadora Leila Arlanch, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0709593-25.2023.8.07.0005. Conforme certidão de ID 53453562, em razão do afastamento da referida magistrada, os autos foram a mim redistribuídos. Ao ID 53772834, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela manutenção da segregação cautelar do acusado. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o Ministério Público requereu, no processo n. 0703804-45.2023.8.07.0005, a conversão da prisão temporária do acusado em segregação preventiva. O d. Juízo do Tribunal do Júri, por sua vez, entendeu que, a despeito de estar configurada a necessidade de prisão preventiva, há nos autos informações que justificam a substituição da medida extrema por prisão domiciliar. Desse modo, decretou a prisão domiciliar do réu, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 54421170 – pág. 43/50). Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se por meio de recurso em sentido estrito com pedido liminar, o qual foi conhecido e provido, conforme ementa que se segue: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO CONSTATADA. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 2. A prisão domiciliar, prevista nos artigos 317 e 318 do CPP, não se afasta dos requisitos legais da prisão preventiva, sendo na verdade uma modalidade desta. 3. A prisão domiciliar lastreada no art. 318, II do CPP, exige condição de extrema debilidade por motivo de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1771280, 07095932520238070005, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumprido o mandado de prisão expedido em decorrência da decisão proferida no recurso em sentido estrito (ID 53328369), realizou-se a audiência de custódia, oportunidade em que d. Juízo do NAC constatou a regularidade do cumprimento do aludido mandado, e acolheu a manifestação ministerial no sentido de que os autos fossem encaminhados ao Juízo Natural, prolator da ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, §2o, e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 (ID 53328377). Traçadas tais premissas, convém transcrever a redação dos dispositivos mencionados: Art. 2o. § 2o Nas audiências de custódia realizadas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, caberá ao juiz atuante no NAC verificar a legalidade da prisão decorrente das circunstâncias em que realizada, com a subsequente remessa dos autos ao órgão judicial competente, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ, que cotejará a realização da prisão com a persistência das razões que a justificaram. Art. 11. Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ. (grifo nosso) No caso, a prisão preventiva decretada deve ser mantida. Isso porque não se vislumbra qualquer mudança no contexto jurídico que motivou o decreto prisional do acusado, permanecendo inalterados os seus fundamentos. Aliás, após o julgamento do recurso em sentido estrito (em 05/10/2023), foi oferecida denúncia em face do custodiado, por suposta infringência às normas proibitivas do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal e do art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97 (Lei de Tortura), na forma do art. 69 do Código Penal (ID 174800921 - ação penal n. 0703798-38.2023.8.07.0005), o que milita em seu desfavor. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do acusado, tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública, além da proteção de testemunhas e terceiros, nos termos dos fundamentos já expostos na decisão que impôs a medida processual. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de GLAYDSON MONTEIRO PEDROSA. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora